Tribunal: TJSP
Processo: 0003229-82.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (membro superior direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (membro superior direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).